Tribunal: TJDFT
Processo: 0796506-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e contradição não configurados. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado nas alegações de cobrança vexatória de dívida condominial, de ligações inoportunas e de abordagens a familiares da demandante. A embargante sustenta haver omissão quanto ao enfrentamento dos fundamentos do voto da E. Relatora e contradição na aplicação do Tema 622 do STJ, bem como requer o prequestionamento de normas, para fins de interposição de recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição passíveis de correção por meio de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O voto de divergência e a ementa do acórdão expuseram adequadamente as razões para o desprovimento do recurso inominado. Destaca-se, entre outros fundamentos: “5. O conjunto probatório mostra-se insuficiente para caracterizar abuso de direito, tampouco cobrança vexatória. As provas acostadas aos autos revelam apenas o envio de duas mensagens de “WhatsApp” e um e-mail, supostamente direcionados aos familiares da autora, sem conteúdo constrangedor ou exposição indevida, seguido de pronto reconhecimento do equívoco e de retratação pela requerida. 6. A ciência da existência do débito condominial por parte da mãe e do irmão da requerente, ademais, não configura cobrança abusiva nem conduz violação à honra da autora, não contendo aptidão para ensejar dano moral.”
4. A alegação da embargante de não ter juntado mais provas “para não inflar o processo” não afasta a tese de insuficiência dos elementos probatórios, sendo inadmissível o acolhimento de meras alegações desacompanhadas do suporte probatório necessário ao caso.
5. Ressalte-se, ademais, que inexiste obrigatoriedade de o julgador se manifestar, no acórdão, sobre todas as questões abordadas pelas partes ou mesmo pelo voto vencido, bastando que exponha os fundamentos adequados e suficientes à conclusão adotada, o que se observou no caso concreto.
6. Quanto à menção ao Tema 622 do STJ, conforme bem observado nas contrarrazões, tratou-se de mera analogia com o caso em exame, conforme se extrai do acórdão: “Vale observar, ainda, o entendimento firmado no Tema 622 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, mesmo nos casos de cobrança judicial de dívida indevida, a aplicação de sanção civil impõe a demonstração inequívoca de má-fé do credor. Com maior razão, não se cogita de responsabilização civil no presente caso, que trata de cobrança extrajudicial de dívida incontroversa, sem elementos probatórios que evidenciem conduta abusiva e dolosa por parte das requeridas” (grifos nossos).
7. Outrossim, à luz do contexto global fático-probatório dos autos, reitera-se que não há elementos que permitam concluir pela existência de ameaça, coação, constrangimento ou meio vexatório na cobrança da dívida devida, aptos a ensejar a indenização por danos morais.
8. A pretensão da embargante revela, em verdade, tentativa de reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.
9. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
10. Registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
11. Embargos rejeitados.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.